Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-08.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Resistência. Provas. Depoimento das testemunhas.

O depoimento firme e coerente da vítima e testemunha – policiais que descreveram, de forma coerente e harmônica, a conduta do réu, que resistiu à ação policial, ao jogar blusa em um deles, desferir soco no peito e tentar chutá-lo -, sem que existam mínimos elementos que contrariem a prova, é suficiente para condenação pelo crime do art. 329, caput, do CP. Apelação não provida.